Tribunal: TJES
Processo: 5001148-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais; Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA - DISCUSSÃO SOBRE RATEIO DOS HONORÁRIOS - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO INTEMPESTIVO NESTA PARTE.. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROPORÇÃO DA DIVISÃO - ESPÓLIO QUE AINDA NÃO ESTABELECEU A DIVISÃO DO QUINHÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O provimento judicial pelo qual houve a determinação de divisão dos honorários periciais entre as partes, para custear perícia para divisão do bem, deu-se em 05/10/20202. Portanto, a questão, além de restar preclusa, evidencia a intempestividade da presente irresignação, que induz ao não conhecimento do Agravo nesta parte.

2. Apesar da irresignação recursal, não consta dos autos notícia de que o inventário da falecida Sr.ª Rosa Wandermurem Altoé foi finalizado e se as terras em questão caberiam a todos os herdeiros da mesma ou apenas parte deles ou mesmo em que proporção. Diante disso, acertada a decisão agravada ao estabelecer a proporção da divisão, eis que amparada da legislação vigente e conectada à realidade fático-processual.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001148-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL FRANCISCO ALTOE e outros (4)

AGRAVADO: HELDER LUIZ ALTOE e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. PERÍCIA - DISCUSSÃO SOBRE RATEIO DOS HONORÁRIOS - MATÉRIA PRECLUSA - RECURSO INTEMPESTIVO NESTA PARTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À PROPORÇÃO DA DIVISÃO - ESPÓLIO QUE AINDA NÃO ESTABELECEU A DIVISÃO DO QUINHÃO DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O provimento judicial pelo qual houve a determinação de divisão dos honorários periciais entre as partes, para custear perícia para divisão do bem, deu-se em 05/10/20202. Portanto, a questão, além de restar preclusa, evidencia a intempestividade da presente irresignação, que induz ao não conhecimento do Agravo nesta parte.

2. Apesar da irresignação recursal, não consta dos autos notícia de que o inventário da falecida Sr.ª Rosa Wandermurem Altoé foi finalizado e se as terras em questão caberiam a todos os herdeiros da mesma ou apenas parte deles ou mesmo em que proporção. Diante disso, acertada a decisão agravada ao estabelecer a proporção da divisão, eis que amparada da legislação vigente e conectada à realidade fático-processual.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMUEL FRANCISCO ALTOE e OUTROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, acostada ao presente recurso em id. 8095990, que impôs aos Agravantes o custeio conjunto de uma prova pericial, esta requerida apenas pelo Agravado.

Pelas razões recursais de 7189561, os Agravantes afirmam que não aceitam a divisão, querendo que o imóvel permaneça em condomínio, tanto que já depositaram a fração dos Agravados em juízo. Defendem que a decisão mereceria reforma, vez que quem postulou a perícia para possibilitar a divisão do imóvel foram os Agravados e, por isso, deveriam eles arcar com os honorários. Ademais, apontam que a decisão estaria inquinada de vício, vez que determina a divisão do imóvel em 4 partes, quando o correto seriam 06 partes. Assim, pugnam pela reforma da decisão.

Contrarrazões em id. 8654832, aduzindo que a perícia foi determinada de ofício, em decisão anterior proferida em 05 de outubro de 2020, seguindo o rito dos art’s. 588 e seguintes do CPC, que tratam da ação de divisão. Por isso, incidiria a regra da parte final do art. 95 do CPC, sendo o rateio dos honorários expressamente determinado na referida decisão pretérita. Diante disso, invoca a preclusão neste tocante. Ademais, defendem que o magistrado de primeiro grau, ao decidir sobre a divisão do imóvel, a determinou de forma igualitária entre os coproprietários, subdividindo a fração cabível ao coproprietário Aurélio com o Espólio de sua falecida esposa. Assim, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001148-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: SAMUEL FRANCISCO ALTOE E OUTROS

AGRAVADOS: HELDER LUIZ ALTOE

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SAMUEL FRANCISCO ALTOE e OUTROS em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta, acostada ao presente recurso em id. 8095990, que impôs aos Agravantes o custeio conjunto de uma prova pericial, esta requerida apenas pelo Agravado.

Pelas razões recursais de 7189561, os Agravantes afirmam que não aceitam a divisão, querendo que o imóvel permaneça em condomínio, tanto que já depositaram a fração dos Agravados em juízo. Defendem que a decisão mereceria reforma, vez que quem postulou a perícia para possibilitar a divisão do imóvel foram os Agravados e, por isso, deveriam eles arcar com os honorários. Ademais, apontam que a decisão estaria inquinada de vício, vez que determina a divisão do imóvel em 4 partes, quando o correto seriam 06 partes. Assim, pugnam pela reforma da decisão.

Contrarrazões em id. 8654832, aduzindo que a perícia foi determinada de ofício, em decisão anterior proferida em 05 de outubro de 2020, seguindo o rito dos art’s. 588 e seguintes do CPC, que tratam da ação de divisão. Por isso, incidiria a regra da parte final do art. 95 do CPC, sendo o rateio dos honorários expressamente determinado na referida decisão pretérita. Diante disso, invoca a preclusão neste tocante. Ademais, defendem que o magistrado de primeiro grau, ao decidir sobre a divisão do imóvel, a determinou de forma igualitária entre os coproprietários, subdividindo a fração cabível ao coproprietário Aurélio com o Espólio de sua falecida esposa. Assim, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR - ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO - INTEMPESTIVIDADE

Os agravados arguiram preliminar recursal de preclusão (id. 8654832), eis que, o rateio dos honorários periciais já teria sido determinado em decisão anterior proferida em 05 de outubro de 2020, seguindo o rito dos art’s. 588 e seguintes do CPC, que tratam da ação de divisão, fazendo incidir a regra da parte final do art. 95 do CPC.

De plano, destaco que “A questão pertinente à tempestividade recursal tem fundamento puramente legal, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso nessa condição, à míngua de prévia intimação da parte, não configura afronta ao princípio da não surpresa.” (AgInt no AREsp 1.873.010/SE. Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 17/06/2022).

Como cediço, cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, antes de proceder ao exame e julgamento do mérito, averiguar a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso.

Ademais, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

No que concerne ao requisito da tempestividade, merece destaque valiosa e oportuna lição de Flávio Cheim Jorge, extraída de sua obra “Teoria Geral dos Recursos Cíveis”, 8ª edição, Revista dos Tribunais, 2017, p. 164, segundo a qual:

“A previsão de um prazo determinado para a interposição do recurso decorre de um valor funcional do direito, que é a segurança jurídica. Estatuindo o sistema um prazo para que a decisão venha a ser impugnada, ele acaba com a intranquilidade das partes, diante de uma situação em que a decisão pudesse ser vista e revista a qualquer momento. Fixando-se um prazo para a impugnação, as partes sabem que, uma vez não interposto o recurso, aquela situação não poderá ser mais alterada.”

No caso do recurso de agravo de instrumento, tem-se que o prazo para a sua interposição é de 15 (quinze) dias, a teor do disposto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

In casu
, o provimento judicial pelo qual houve a determinação de divisão dos honorários periciais entre as partes, para custear perícia para divisão do bem, deu-se em 05/10/2020, nos seguintes termos:

“(...)

Visando o prosseguimento do feito e seguindo o rito específico de divisão, DESIGNO, perícia de medição e operação de divisão nos moldes do art. 590 do CPC.

DESIGNO como perito do juízo o agrônomo e topógrafo DANIEL CALVI (danielcalvi@hotmail.com), devidamente cadastrado neste Juízo, independentemente de termo de compromisso, nos termos do art. 466 do CPC, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo, apresentando o valor dos seus honorários, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 465, §2º, do CPC.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, nos termos do art. 465 do CPC.

Nos termos do art. 95 do CPC, os honorários serão divididos no percentual de 33,33% para cada um dos três proprietários HELDER LUIZ ALTOÉ, AURÉLIO ALTOÉ e SAMUEL FRANCISCO ALTOÉ.

1) Com a informação acerca do valor dos honorários, intimem-se as partes para, no prazo

de 05 (cinco) dias, depositarem em Juízo o valor dos honorários periciais, nos termos do art. 95, §1º, e art. 465, §3º, ambos do NCPC.

(...)”

Deste modo, evidente que a necessidade de especificar a alteração dos percentuais em razão da habilitação do espólio da esposa de uma das partes originárias não trouxe qualquer inovação ao rateio já determinado, sendo evidente a intempestividade do presente agravo e também a preclusão da questão.

Assim, não conheço do recurso nesta parte.

MÉRITO

Em sede meritória resta analisar a irresignação dos Agravantes quanto às frações da divisão do bem.

Em suma, defendem que a decisão agravada estaria inquinada de vício, vez que determina a divisão do imóvel em 4 partes, quando o correto seriam 06 partes.

Na verdade, o imóvel era pertencente a 03 irmãos em partes iguais e com o falecimento da esposa de um deles, Sr. Aurélio, casado sob regime de comunhão total de bens, passou o Espólio da mesma, representado por seus herdeiros, a integrar a lide quanto à sua parte, que seria a meação de do dito imóvel.

Apesar da irresignação recursal, não consta dos autos notícia de que o inventário da falecida Sr.ª Rosa Wandermurem Altoé foi finalizado e se as terras em questão caberiam a todos os herdeiros da mesma ou apenas parte deles ou mesmo em que proporção. Diante disso, acertada a decisão agravada ao estabelecer a proporção da divisão, eis que amparada da legislação vigente e conectada à realidade fático-processual.

Diz-se isso, ainda, com amparo no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 5003438-52.2020.8.08.0000, oriundo de feito conexo (ainda em fase de admissibilidade de Agravo em REsp), em que restou decidido o seguinte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÕES DE DOAÇÃO, INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO E PERMUTA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA PARA SUBSIDIAR FUTURA DIVISÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA REALIZADA EM INVENTÁRIO. OBJETO DISTINTO. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE DECORRENTE DE IRREGULARIDADE NA FORMAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não prosperam as alegações dos Recorrentes relativas à existência de doação, instituição de usufruto e de permuta relacionadas ao imóvel rural objeto da ação de divisão de imóvel rural originária, quando há nos autos documentos extraídos do Cartório de RGI competente que demonstram que o imóvel foi adquirido pelas partes, por escritura pública de compra e venda devidamente registrada, não constando da matrícula do imóvel qualquer averbação capaz de amparar as alegações contidas nas razões recursais.

2. A realização de perícia em inventário em que as partes da demanda originária – ação de divisão de imóvel rural em condomínio – figuram como sucessores do de cujus não impede a realização de perícia com o obtivo de subsidiar a futura divisão do imóvel objeto da demanda originária, que, por ter sido adquirido onerosamente pelas partes, sequer integra o espólio.

3. Não há nulidade decorrente da irregularidade na formação do polo passivo da demanda originária, quando, a partir da informação do óbito de uma das requeridas, foram adotadas providências destinadas à habilitação de todos os sucessores/representantes do espólio.

4. Recurso desprovido.

Em dito recurso restou reconhecido, em suma, que o imóvel aqui sob divisão, de fato, é pertencente aos irmãos HELDER LUIZ ALTOÉ, AURÉLIO ALTOÉ e SAMUEL FRANCISCO ALTOÉ.

Portanto, a menos que dita matéria seja modificada pelo C. STJ em julgamento dos recursos ora interpostos nos ditos autos, conforme todo o já exposto acima, ou que sobrevenha a divisão dos bens do Espólio de Rosa Wandermurem Altoé em inventário, não se verifica possibilidade de alteração das proporções da divisão na ação de origem.

Face ao exposto, conheço em parte do recurso e, quanto ao mérito, nego provimento ao mesmo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/09 a 04/10/2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões